Tribunal: STF
Processo: ARE 1263572
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 134):
    “Representação para Perda de Graduação - Policial Militar condenado por estupro, com presunção de violência pela vítima não ser maior de 14 anos, com aumento de pena por ser praticado por militar em serviço - Condenação definitiva a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão - Art. 232, c.c. os arts. 236, inciso I, e 237, inciso II, todos do CPM - Revelada a violação dos preceitos éticos na conduta do representado. Perda da Graduação decretada. Determinada a cassação de proventos como decorrência da perda da graduação, que resulta na impossibilidade da manutenção de qualquer vínculo com a Administração.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 130).
    No recurso extraordinário (eDOC 10, p. 195-216), interposto com base no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 7º, XXIV, 40, 60, §4º, IV, e 142, §3º, X, todos da Constituição Federal, bem como ao art. 6º, § 1º, da LINDB e à Súmula 359 do STF. Busca-se, em suma, a reforma do acórdão que determinou a perda da graduação do ora recorrente.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem pela aplicação da súmula 279 do STF, bem como por configurar ofensa reflexa à Constituição e por ser a via eleita inadequada para o exame das questões suscitadas (eDOC 11, p. 80-91).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ocorrência de ofensa reflexa ao Texto Constitucional, na inadequação da via eleita e no óbice da Súmula 279 desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de manifestar-se acerca destes fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente